Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO E PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FILMAGENS DA DINÂMICA DOS FATOS. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. LAUDOS PERICIAIS QUÍMICOS CONFIRMANDO A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COCAÍNA. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote da valoração da natureza da substância (cocaína); (iii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, diante da análise negativa do vetor consequências do crime; (iv) aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de redução, com a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial do usuário, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicialmente, pelo monitoramento realizado e sua prisão em flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial.
4. O depoimento extrajudicial do usuário possui plena validade probatória quando corroborado por outros elementos de prova produzidos de forma independente, especialmente pelos relatos dos agentes policiais em juízo e pelas filmagens que registraram a dinâmica das transações realizadas no estabelecimento.
5. A exasperação da pena-base fundada exclusivamente na natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína) sem apontamento de circunstâncias concretas que revelem gravidade extraordinária além da inerente ao próprio tipo penal, configura indevida dupla valoração do mesmo elemento, em violação ao princípio que veda o bis in idem.
6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270), portanto, com poder vinculante, pontificou da impossibilidade, quando da individualização da pena, a fixação aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
7. Diante da tal diretiva, o texto do art. 65 do Código Penal, lógico, sempre incidirá desde que a pena base não tenha sido fixada no mínimo legal, haja vista, portanto, que não se pode confundir circunstância atenuante com causa de diminuição
8. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006: primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da minorante em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.